Tribunal: STF
Processo: RE 1329147
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (e.Doc. 1, fls. 165-194) interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e.Doc. 1, fls. 74-83) proferido em sede de agravo de execução penal, assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PRISÃO PROVISÓRIA. POSSIBIDADE. PERÍODO DE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. 1- Numa interpretação constitucional, fundada na centralidade dos direitos fundamentais na esfera do ordenamento jurídico, no qual ressai destacadamente a liberdade de ir e vir, não se pode asseverar que a aplicação da medida de monitoramento, quando efetivamente cumprida pelo acusado, constitui-se num irrelevante à dignidade da pessoa, sobremodo porque ínsita a exigência de não se afastar da área delimitada judicialmente. 2- Embora não se possa, nestes casos, falar rigorosamente em prisão física, resulta plenamente caracterizada uma patente privação de liberdade virtual cujos efeitos não podem ser ignorados, em especial quando observada as condições impostas pelo julgador. Ademais, do ponto de vista finalístico, em vez de uma interpretação apenas literal, põe-se como inegável que, assim como ocorre com as medidas prisionais típicas – as quais mesmo não tendo natureza penal, o legislador atribui consequências penais (detração, contagem de tempo para progressão de regime e fixação de regime inicial, artigo 387, §2º, CPP)–, o uso de tornozeleira eletrônica, revela efeitos próprios aos da finalidade da pena (retributivas e ressocializativas), porquanto contextualizado a aspectos disciplinares, pedagógicos (autoconteção), punitivos, sem os maléficos da via encarceradora. 3- Tratando-se de sentenciado jovem, que cometeu o crime aos 18 (dezoito) anos, e que não se tem notícias que não reiterou na prática criminal, é razoável deduzir na situação fática, que as limitações à liberdade, ainda que não fisicamente preso, produziu os efeitos de contenção à prática de eventuais infrações penais pelo sentenciado, equiparando-se às expectativas concernentes à pena. 4- À vista de que existem peculiaridades que justifiquem o tratamento penal menos rigoroso ao sentenciado, é de se contar o prazo em que o agravante permaneceu solto, mas com mecanismo de monitoramento eletrônico, para fins de detração. 5-Agravo conhecido e provido. 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (e.Doc. 12, fls. 9-14):



    No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal)



    Sustenta, em suma, que para a contagem da detração da pena deve ser computado o período em que permaneceu monitorado por meio de tornozeleira eletrônica e do tempo de prisão preventiva decretada em ação penal distinta daquela que originou a execução agravada nestes autos. 



    Requer, com essas considerações, “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que seja sanada a ofensa direta ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal, possibilitando ao recorrente descontar, para fins de detração e em determinado processo, o período em que se submeteu à prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5045241- 84.2015.4.04.7000, e o período em que permaneceu monitorado por meio de tornozeleira eletrônica”.



    Instado, o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR informou que a Execução Penal Provisória n. 5035763-18.2016.4.04.7000 encontra-se arquivada (e.Doc. 22). 



    É o relatório. Decido. 



    Principio por consignar que, de acordo com as informações atualizadas prestadas nos presentes autos pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba (e.Doc. 22), a aludida Execução Provisória n. 5035763-18.2016.4.04.7000 subjacente à “cobrança dos valores devidos a título de multa, custas processuais e reparação de dano” foi arquivada diante do entendimento do Supremo Tribunal Federal afirmado nas ADCs 43, 44 e 54 (impossibilidade de execução antecipada da pena).



    Assim, muito embora a defesa reitere o interesse no julgamento deste recurso para “evitar, futuramente – e caso mantidas as condenações e reiniciada a execução da pena, a preclusão da matéria” (e.Doc. 27) impõe-se reconhecer que a extinção da execução penal objeto do presente recurso implica a perda de interesse recursal por parte do recorrente.



    Perfilhando a mesma linha de compreensão, o Superior Tribunal de Justiça assentou a perda de objeto do Recurso Especial manejado, conforme ementa a seguir transcrita (e.Doc. 1, fls. 286): 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO. PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. Fica prejudicado o pleito de detração penal pela perda do objeto, uma vez que o procedimento relacionado à execução provisória quanto às sanções pecuniárias foi arquivado. Agravo Regimental desprovido. 



    Ainda que se pudesse avançar no mérito da controvérsia, o que se faz apenas como obiter dicta, tem-se que a irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região fundamentou o acórdão recorrido nos seguintes termos (e.Doc. 1, fls. 76-82):



    “Requer a o agravante a reforma da decisão para que todo o período de prisão cautelar a que foi submetido o agravante (03/08/2015 a 03/05/2017), bem como aquele em que esteve sob monitoramento eletrônico (04/05/2017 a 17/05/2018), sejam computados imediatamente para a detração penal, determinando-se nova retificação da guia de recolhimento provisório expedida no evento 162. 



    (...)



    O magistrado expressamente deixou de fixar "prisão domiciliar por entender que a gravidade em concreto dos crimes pelos quais foi condenado, e que incluem o recebimento de vantagem indevida, propina de cerca de R$ 4.977.337,00 que teria lhe sido repassada diretamente, isso somente na ação penal 5045241-84.2015.4.04.7000, e isso mesmo no período em que era julgado pelo Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470, não autorizam que cumpra a pena em casa, o que seria o efeito prático do recolhimento domiciliar, considerando a detração". 



    Pois bem. 



    A detração tem os seu contornos delimitados pelo disposto no art. 42 do CP e art. 672 do CPP: 



    CP - Art. 42- Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 



    CPP - Art. 672. Computar-se-á na pena privativa da liberdade o tempo: 



    I - de prisão preventiva no Brasil ou no estrangeiro; 



    II - de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro; 



    III - de internação em hospital ou manicômio. 



    Os dispositivos legais acima transcritos deixam claro que a detração é um benefício criado com a finalidade específica de diminuir o tempo da pena privativa de liberdade correspondente ao período em que os condenados ficaram sob a custódia do Estado, em decorrência do cumprimento de alguma espécie de prisão provisória. 



    (...)



    3.1. Com relação ao período de 03/08/2015 a 12/03/2017, não se cogita da pretendida detração neste feito, pois, como visto, o agravante estava preso preventivamente apenas por força da ação penal cuja execução provisória está suspensa.



    O entendimento jurisprudencial citado pela defesa não se aplica ao presente caso. O Superior Tribunal de Justiça entende como possível o cômputo do tempo de prisão processual ordenada em outro processo, para fins de detração, somente quando ocorrer a absolvição do sentenciado ou tiver sido declarada extinta sua punibilidade, o que não ocorreu in casu. 



    (...)



    3.2. Por outro lado, deve ser provido o pedido alternativo de detração imediata do lapso correspondente ao período em que JOSÉ DIRCEU esteve preso preventivamente em razão dos dois feitos (13/03/2017 a 03/05/2017).



    É certo que a detração não será feita em duplicidade em face de um mesmo lapso. No entanto, não entendo por necessário aguardar a unificação das penas para que o executado usufrua de tal direito, inexistindo previsão legal com tal exigência.



    4. Conclusão: deve ser parcialmente provido o presente agravo de execução penal para que se expeça nova guia de recolhimento provisório a JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, possibilitando, desde logo, a detração de parcela do período em que esteve preso preventivamente - 13/03/2017 a 03/05/2017. Caberá ao Juízo de Execução tomar as cautelas necessárias que para que não haja nova detração do mesmo lapso em caso de eventual soma/unificação de penas.



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de execução penal. 



    Como se observa, as premissas que embasaram o acórdão recorrido decorreram da interpretação de normas penais e processuais penais aplicáveis ao cômputo do benefício da detração penal à condenação do ora recorrente. 



    Com efeito, a avaliação acerca da incidência da detratação da pena insere-se na espacialidade da potencial ofensa indireta ao texto constitucional, ambiência que, segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. 



    Como consabido, “[É] inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 981001 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/09/2017). 



    Nesse sentido: 



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Detração penal. Cautelares diversas da prisão. Acórdão do Tribunal de Origem fundado na legislação infraconstitucional (Código Penal, art. 42, e Código de Processo Penal, art. 312). Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1398225 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RE 1398051 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-02-2023 PUBLIC 13-02-2023)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 2. O Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF). 4. Agravo interno desprovido.



    (RE 1393772 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-04-2023 PUBLIC 18-04-2023)



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente